Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL.
1. Por preclusão, não se conhece de apelação manejada com o único propósito de rediscutir matéria decida no curso do processo, passível de impugnação por agravo de instrumento.
2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
3. A construtora, promitente vendedora de imóveis, além de figurar como devedora do débito objeto do gravame hipotecário questionado, é responsável pela outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel negociado, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro.
4. Uma vez demonstrado o pagamento integral do preço do objeto da promessa de compra e venda, o consumidor tem o direito de receber o imóvel livre de ônus.
5. O consumidor não pode ser prejudicado pelos entraves existentes entre os réus, os quais são responsáveis por manter indevidamente o gravame sobre a unidade imobiliária negociada com o consumidor. Aplica-se a Súmula 308 do STJ, que afasta a eficácia, perante os adquirentes do imóvel, da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda.
6. O princípio da causalidade deve ser aplicado de forma subsidiária quando o critério principal não for suficiente para imputar os ônus de sucumbência. Apresentada resistência e vencida a parte na demanda, a condenação nos ônus de sucumbência é decorrência do art. 85 do CPC.
7. Apelação do autor não conhecida. Apelações dos réus conhecidas e não providas.